Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-22.2005.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000143-22.2005.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROGERIO ANDRADE CAMARGO - CPF: 967.867.441-68 (VÍTIMA), LORIVAL FAGUNDES DA SILVA (EMBARGANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000143-22.2005.8.11.0037

EMBARGANTE: LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO / CONTRADIÇÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL E DE REDUÇÃO DA PENA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
VÍCIO INEXISTENTE
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida (N.U 0002554-54.2017.8.11.0025, minha relatoria, DJe: 8/4/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000143-22.2005.8.11.0037

EMBARGANTE: LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de nova interposição de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo e manteve a condenação de
Lorival Fagundes da Silva
, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

A defesa alega que o acórdão padece de omissão / contradição / obscuridade por ter indeferido o pedido de concessão de perdão judicial, haja vista ter o réu colaborado, de forma efetiva e voluntária, para a localização do aparelho celular.

Aduz que deve-se ao menos reduzir a pena do embargante, de um a dois terços, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei no 9.807/99 [Lei de proteção às vítimas e testemunhas].

Ao final, almeja a reforma da decisão para suprir os vícios apontados, com o intuito de prequestionar a matéria visando recurso próprio.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000143-22.2005.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pretende rediscutir as teses de perdão judicial e redução da pena, alegadas nas razões recursais da Apelação.

No julgamento do referido recurso, no 0000143-22.2005.8.11.0037, esta Câmara Criminal manteve a sentença condenatória, identificando a responsabilidade criminal do embargante pela prática do crime de roubo majorado

pelo emprego de arma de fogo, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A tese de perdão judicial foi devidamente analisada no voto e a conclusão da Câmara foi que
Lorival Fagundes da Silva
não faz
jus à
benesse, por ausência de preenchimento do requisito da colaboração voluntária.

No ponto aqui em discussão, o acórdão embargado consignou:

“
Melhor sorte não assiste ao réu no atinente à
concessão de perdão judicial
, disposto nos
arts. 13 e 14
da Lei n. 9.807/99.

O art. 13 da Lei de proteção a vítimas e testemunhas dispõe que: “Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado: I – a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa; II – a localização da vítima com a sua integridade física preservada; III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias , gravidade e repercussão social do fato criminoso”.

Para que o acusado seja beneficiado com o perdão judicial
, previsto na Lei n. 9.807/99,
ele deve ser primário e ter colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação
e o processo criminal para identificação de coautores, localização da vítima ou recuperação total ou parcial do produto do crime.

Em relação à colaboração efetiva e voluntária, a defesa argumenta que o réu contribuiu para a localização do aparelho celular porque indicou o local onde havia jogado fora o objeto
.

Ocorre que
não
se pode falar
que o réu cooperou
,
de forma voluntária
,
na medida em que ele só informou onde estava o telefone celular após ser questionado pelos policiais, e quando foi preso em flagrante, dois dias após esse crime, pela prática de um segundo roubo contra outro taxista
[8]; assim, é inviável a concessão da beness
e”.

A Lei de proteção às vítimas e testemunhas, tanto em seu artigo 13 [perdão judicial], quanto em seu artigo 14 [redução da pena], exige que a
colaboração
tenha sido efetiva e
voluntária
; todavia, como anotado no acórdão hostilizado, esta Câmara Criminal entendeu que
não houve
voluntariedade
na ação do acusado de indicar o local onde estava o bem roubado, revelado em razão da sua prisão em flagrante, dois dias após o primeiro fato, pela prática de um novo crime de roubo contra outro taxista.

Ao contrário do que sustenta o embargante, não há, no acórdão impugnado, qualquer vício a ser sanado. O
decisium
objurgado enfrentou as questões trazidas à baila no recurso de apelação, assim como expôs os fundamentos que embasaram a conclusão de forma clara e coerente.

Nessa linha de intelecção, o que se vê é que a defesa pretende provocar novo juízo decisório sobre questão já apreciada; entretanto, s
e há inconformismo com o resultado do julgamento, tal questionamento deverá ser realizado em recurso próprio, uma vez que os embargos não prestam para rediscussão da matéria julgada.

Esse posicionamento se encontra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se denota dos seguintes precedentes:

“
[...]. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. Precedentes. (...)

4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão da parte embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

5. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes
” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 2009903 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 13/5/2022).

“
[...] Não há omissão a ser sanada. Trata-se de mero inconformismo da parte. Objetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal
” (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1953904 / SC. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 13/5/2022).

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido, em razão da inexistência de vícios no acórdão, ante a apreciação de toda a matéria trazida pelo embargante em suas razões recursais.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022